Tribunal: TJDFT
Processo: 0726122-33.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. INSURGÊNCIA SOBRE TEMA EM QUE NÃO HOUVE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. TESTEMUNHO POLICIAL COESO E HARMÔNICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA ÚNICA. AGRAVANTE. PRÁTICA DELITIVA NO CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CAUSA DE AUMENTO (ART. 20 DA LEI 10.826/2003). FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO PARA REINCIDENTE CONDENADO A MENOS DE 4 (QUATRO) ANOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O rechaço da tese defensiva não se confunde com ausência de fundamentação, da decisão atacada, a justificar o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença.

2. A insurgência sobre tema em que não houve sucumbência configura falta de interesse recursal e enseja o conhecimento parcial do recurso.

3. O testemunho dos agentes policial é dotado de presunção de veracidade, salvo se houver elementos que coloquem em dúvida a veracidade das alegações ou a intenção da testemunha, cuja demonstração é ônus da Defesa.

3. Havendo uma única condenação criminal anterior transitada em julgado, essa deve ser reconhecida como reincidência, e não, como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da pena.

4. O cometimento de novo delito, durante o período de cumprimento de pena por crime anterior, autoriza a valoração negativa da conduta social do agente na primeira fase da dosimetria.

5. No crime de porte irregular de arma de fogo (art. 14, Lei no 10.826/03), a pena é aumentada da metade se o agente for reincidente específico em crimes dessa natureza (art. 20, II, Lei no 10.826/03).

6. Ainda que o quantum da pena imposta ao condenado seja inferior a 4 (quatro) anos, o art. 33 do CP autoriza a flexibilização da gradação de regimes para que lhe seja imposto o regime mais grave (fechado), mediante justificada necessidade.

7. O cometimento de crime, em especial de mesma natureza, durante cumprimento de pena em regime aberto, justifica a imposição do regime fechado, pois a conduta do condenado evidencia a inadequação do seu comportamento às expectativas sociais.

8. A reincidência e a imposição do regime fechado para o cumprimento da pena são fatores impeditivos à concessão do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.